Tribunal: TJES
Processo: 5015155-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015155-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO PANDOLFI
RECORRIDO: PEDRO LUCAS SALVADOR GUIMARAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015155-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MAURICIO PANDOLFI

RECORRIDO (A): PEDRO LUCAS SALVADOR GUIMARÃES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO AO MUDAR DE PISTA. COLISÃO COM O VEÍCULO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS COM PEDIDO LIMINAR movida por PEDRO LUCAS SALVADOR GUIMARÃES, ora Recorrido, em face de MAURÍCIO PANDOLFI., ora Recorrente.

Narra o Requerente/Recorrida que no dia 13/04/2022 estava transitando na Avenida Leitão da Silva na pista do meio, sentido Centro de Vitória com sua motocicleta CROSSER 150 (PLACA OYF6I19), quando foi surpreendido por um ato irresponsável do Recorrente, condutor do veículo KICKS (PLACA RBJ0D75) ao trocar de faixa da esquerda para faixa do meio, sem antes verificar se poderia fazê-lo com segurança, tendo colidido contra o Recorrido, o qual foi lançado ao chão, causando-lhe danos à motocicleta, além de fratura no tornozelo e escoriações, sendo necessário ser retirado do local pela unidade do SAMU para o pronto atendimento.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo o pagamento de R$ 13.447,84 (treze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) a título de prejuízos da motocicleta, R$ 5.594,36 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) a título de lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7885457) alegando, preliminarmente, incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia e no mérito, refutou os argumentos constantes da exordial e pediu pela improcedência dos pleitos autorais,
ante a alegação de culpa exclusiva da vítima, condutor da motocicleta.

Termo de Audiência (Id

7885468) em que fora colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela parte Autora, ora Recorrida.

Resposta ao ofício nº 0196 2023 SEMSU (Id. 7885474) informando que o armazenamento das imagens das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória, é de até 30 (trinta) dias, e que não há registro do fato, objeto dos autos, no banco de dados de vídeos exportados da Gerência da Central Integrada de Operações e Monitoramento (GCIOM), não sendo possível portanto, o atendimento da solicitação da magistrada
a quo.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7885489), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Diante do exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$11.755,00 (onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de danos morais, razão pela qual condeno a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES o pedido de lucros cessantes constante da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7885491). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7885495) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e condenação do Recorrente em custas e honorários de advogado, no percentual de 20% (vinte por cento), bem como multa por recurso protelatório.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Recorrente (Id. 7885493),
defiro
o pedido do benefício de gratuidade da justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR - PROVA PERICIAL

O Recorrente alega que este Juizado é incompetente para o julgamento do feito, em razão da necessidade de realização de prova pericial técnica. Contudo, sem razão.

Isto se dá pelo fato de que o conjunto probatório dos autos é suficiente para firmar o convencimento tanto do Juiz
a quo
, quanto desta Turma Recursal. De outro modo, passado tanto tempo da ocorrência dos fatos, se mostra inócua a propagada perícia.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 464, §1º, II e III do CPC, permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica. Posto isto, rejeito a preliminar invocada.

Ultrapassadas as questões preliminares,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

A insurgência recursal gira-se em torno da extinção do feito sem resolução do mérito ante a suposta necessidade de perícia técnica e no mérito pelo reconhecimento da culpa exclusiva do condutor da motocicleta, ora Recorrido.

No mérito, vejo que não assiste razão ao Recorrente e voto pela manutenção da sentença, pelos

seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Desta forma, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação a dinâmica do acidente, pelo que
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Pois bem, conforme o que se infere do Boletim Unificado, declarações e das fotografias, resta lógica a conclusão de que
a parte requerida criou situação para a ocorrência do sinistro, vindo a obstruir/fechar a passagem do veículo da parte autora quando efetuava manobra de deslocamento lateral para transpor de faixas, ocasionando a colisão entre os veículos por falta de atenção, de direção defensiva e de prudência, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito
imposta pelos artigos 28, 29, II, 34 e 35, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso,
deveria a parte requerida mudar de faixa com a devida cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos que transitavam pela faixa que pretendia ingressar. Isto, pelo que consta dos autos, não ocorreu. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia da mesma (parte requerida).

Nesse sentido,
já foram analisados por este Juizado que tem competência exclusiva para processar e julgar ações decorrentes de acidente de trânsito, diversos processos com acidentes de trânsito semelhantes ao presente caso
, com sentença confirmada por outros três juízes em grau de recurso, dentre eles: 5004449-10.2021.8.08.0024, 0019161-62.2019.808.0347, 0018691-31.2019.808.0347, 0016431-78.2019.808.0347, 0012792-89.2019.808.0173, 0014248-37.2019.808.0347, 0010527-77.2019.808.0347, 0024139-19.2018.808.0347, 0019845-21.2018.808.0347 e 0020497-72.2017.808.0347.

(...).

Pontuo apenas que o exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nada obstante, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, restou evidenciada a conduta imprudente do condutor Recorrente, por manobra que, nas condições em que realizada, implicou imprudência, em virtude do disposto nos artigos 34, 35 , todos do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelecem:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Nesse aspecto, a parte Autora/Recorrida demonstrou que o Requerido, ora Recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Logo, restando comprovado que o Recorrente não adotou a cautela necessária ao transpor de faixa, e que tal conduta ensejou na colisão com o veículo do Recorrido, impõe-se em seu desfavor o direito de indenizar os danos materiais causados a sua motocicleta CROSSER 150 (PLACA OYF6I19), ora delimitados pelo Juiz
a quo
, destaca-se:

(...).

“Considerando que o valor do veículo pela Tabela Fipe, a Moto Yamaha, XTZ 150 Crosser ED, 2015/2015 é de R$11.755,00, a reparação dos danos materiais deve ser fixada com base no valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, em razão do valor do conserto ser superior (Id. 25288737), sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito”.

(...).

Quanto a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença, visto que as consequências narradas na inicial são aptas a acarretar transtornos e aborrecimentos que extrapolam a simples esfera de normalidade, diante da lesão a integridade física (fratura no tornozelo – Id. 7885446) e dano patrimonial (veículo - Id. 7885445 e ss.) do Recorrido, ora vítima.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)